Tribunal: TJPA
Processo: 0800050-51.2020.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11954 - Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800050-51.2020.8.14.0058

APELANTE: REIILSON BENEDITO DA SILVA SOUSA

APELADO: BENAILTON SOUSA DA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1-

Para a procedência da ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

2-

Por sua vez, incumbe requerido apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual se desincumbiu.

3-

Os argumentos trazidos pelo apelante não foram suficientes para demonstrar a presença dos requisitos indispensáveis à proteção possessória. Por outro lado, resta comprovado que o apelado exerceu a posse mansa e pacífica sobre o imóvel durante muitos anos.

4-

Recurso Conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER

do recurso de apelação da parte ré e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, bem como CONHECER

do recurso adesivo da autora e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA JUVENTUS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio que julgou improcedente Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra
BENAILTON SOUSA DA TRINDADE
, nos seguintes termos:

A apelante requer a reforma da sentença, alegando que o imóvel jamais pertenceu ao apelado. Defende o direito de posse do imóvel, uma vez que comprovada a compra e venda em favor de seus associados.

O apelado apresentou contrarrazões em que afirma que a recorrente jamais teve a posse do imóvel objeto da lide. Afirma que imóvel foi adquirido pelo Sr. Paulino Gonçalves Dias em nome da suposta Associação Atlética Juventus e que, em seguida, foi residir no imóvel cedido por Paulino. Alega que exerce a posse mansa e pacífica há muitos anos, requerendo o improvimento da apelação.

Coube-me, por Redistribuição, a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho para julgamento no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada pelo apelante, referente ao seguinte imóvel: “FRENTE COM A RUA JOÃO INÁCIO DE SOUZA, MEDINDO 15,50 METROS LINEARES; LADO DIREITO COM O SENHOR BENEDITO MARTINS, MEDINDO 14 METROS LINEARES; LADO ESQUERDO COM A TRAVESSA DOAEROPORTO, MEDINDO 14 METROS LINEARES; FUNDOS COM O SR. JOSÉ MARIA, MEDINDO 11,80 METROS LINEARES, EDICADO COM UMA CASA COBERTA COM TELHAS DE BARRO, PISO DE CIMENTO, COM 05 CÔMODOS MEDINDO 06 METROS DE LARGURA POR 10 METROS DE COMPRIMENTO”.

Alega o autor, ora apelante, que o apelado era locatário do imóvel desde 2005, mas que deixou de pagar os aluguéis, motivo pelo qual ajuizou ação de reintegração de posse.

Apresentou em juízo apenas um contrato particular de compra e venda do imóvel, sem reconhecimento de firma, pelo qual teria comprado o imóvel em novembro de 2003, através de seu representante Paulino Gonçalves Dias.

Afirma que o próprio representante Paulino teria alugado o imóvel ao apelado, pelo valor de R$150,00 por mês. Contudo, não apresentou contrato de locação, alegando que o negócio se deu de forma verbal.

Por outro lado, o apelado afirma que o Sr. Paulino lhe cedeu o imóvel para desempenhar suas atividades, já que o local estava sem utilização. Em contrapartida, pagou durante cerca 5 anos, diretamente ao Sr. Paulino, um valor, mensal de R$150,00.

Também afirma que os outros membros da associação, ao descobrirem que estava repassando dinheiro ao Sr. Paulino, não concordaram, vez que sempre entenderam que este morava de graça no local, motivo pelo qual cessou os pagamentos. Após esses fatos, não mais foi procurado por qualquer pessoa, sendo sua posse sempre mansa e pacífica.

Analisando as provas dos autos, verifica-se que os argumentos trazidos pelo apelante não foram suficientes para demonstrar a presença dos requisitos indispensáveis à proteção possessória. Por outro lado, resta comprovado que o apelado exerceu a posse mansa e pacífica sobre o imóvel durante muitos anos.

O juízo de primeiro grau reconheceu que não há qualquer prova documental a embasar a relação contratual locatícia investigada nos autos. Considerou que inexistindo contrato de locação entre a autora e o réu, tem-se que nenhuma relação jurídica fora entabulada entre as partes.

Entendeu que a locação, na realidade, foi firmada entre o falecido sr. Paulino, que agia em nome próprio, e o réu, sendo que os elementos do contrato de locação diziam respeito exclusivamente à pessoa do ex-Presidente Paulino e ao requerido.

Declarou que “o caráter pessoal da locação entre Paulino e o réu é tão flagrante que os demais sócios da associação sequer sabiam do negócio entabulado, tanto que o atual Presidente, sr. Reilson, afirmou em audiência que tomou conhecimento do negócio em idos de 2019, embora o demandado já morasse no local há muitos anos”.

Além disso ressaltou na sentença o depoimento da testemunha Edson, ouvida na instrução, que citou não ter certeza de quem era o titular do imóvel, pois Paulino lhe teria dito ser o verdadeiro dono.

Assim, ao final considerou que não houve contrato de locação entre Associação Atlética Juventus e o réu, não havendo que se falar em despejo.

Entendo que realmente não existe provas nos autos da existência de locação entre o apelante e o apelado. A negociação ocorrida em 2005 foi toda entabulada diretamente pelo Sr. Paulino, que já é até falecido, e o apelado, apenas de forma verbal.

Assim, não se desincumbiu a apelante do ônus de comprovar sua posse e a locação.

Por mais que tenha existido um contrato verbal de locação em 2005, firmado entre Paulino e o apelado, considero que este já não existia há muitos anos, uma vez que o apelado deixou de pagar valores e a apelante nada fez para cobrá-los ou retomar o imóvel, permanecendo inerte por mais de uma década. Ao contrário, restou comprovado que os próprios associados desconheciam a existência de eventual locação, inclusive o atual presidente, Sr. Reilson.

O Código Civil adotou a teoria objetiva formulada por Ihering, conforme se depreende de seu artigo 1.196, segundo a qual a posse caracteriza-se como a relação exterior intencional entre a pessoa e a coisa (exteriorização e visibilidade) em face de seu valor econômico. In litteris:

Art. 1.196

. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Nesse sentido, também é a doutrina de Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes, veja-se:

O art. 1.196 (seguindo o seu correspondente no
CC
1916) revela secular controvérsia acerca da natureza jurídica da posse, no sentido de caracterizá-la como fato ou direito. (...) A teoria objetiva, por sua vez, liderada por Jhering, compreendia o elemento subjetivo tão somente com base na affectio tenendi (vontade de ter a coisa para si), cabendo ao ordenamento jurídico estabelecer em que casos há proteção possessória, discriminando-se por meio da lei a posse da detenção (Jhering, “Teoria”, PP. 105-106). Em linhas gerais, observa-se que o
CC
adotou a teoria objetiva (Clovis Bevilaqua,
Código Civil
, p. 965), ao definir possuidor sem menção ao animus domini, bem como ao distinguir o detentor do possuidor com base na causa possessionis, que dá origem ao estado de submissçai da coisa à pessoa que a tem em seu poder (v. art. 1.198). Conforme amplamente restrado na jurisprudência, “a posse seja tida como fato, seja tida como direito, ou ambos, revela-se através do exercício de atos possessórios” (TJRJ, 18ª C.C., AP. Cív. 2006.001.01333, Rel. Dês. Marco Antonio Ibrahim, julg. 2.5.2006).
(Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República – vol. III – Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 441/443)

Nesse sentido, em situações possessórias não se discute a propriedade ou o domínio, mas, sim, a sua exteriorização, circunstância fática por natureza.

Essa realidade fática, de posse do bem, não restou comprovada pela apelante nos autos. Por outro lado, é fato incontroverso que o apelado reside no imóvel há cerca de 20 anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação.

Condeno a apelante em honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15 (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja
exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025